Tribunal: STF
Processo: Rcl 79203
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Inviabilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. HC nº 152.752/PR indicado como paradigma de controle. Processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não foi parte. Impossibilidade. 4. Agravo fundado em mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 5. Ausência de argumentos aptos a infirmar o ato impugnado. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.